Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-28.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701558-28.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA REGINA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo à Agravante o prazo de 48 horas para comprovar o recolhimento do preparo recursal. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora